Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-93.2013.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM EVENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. NEXO ENTRE ATIVIDADE FUNCIONAL DO AUTOR E O EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) averiguar se o Estado e o Município devem responder civilmente pelos danos decorrentes do disparo de arma de fogo ocorrido nas proximidades da Câmara Municipal.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresenta vício de fundamentação ao reproduzir decisão anteriormente anulada pelo Tribunal, sem enfrentar adequadamente as provas produzidas em audiência, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
4. Reconhecida a nulidade, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3.o, do CPC), por se tratar de causa em condições de imediato julgamento.
5. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige demonstração de dano, conduta administrativa e nexo causal (art. 37, §6.o, da CF).
6. Comprovado o dano decorrente do disparo de arma de fogo e o vínculo funcional do autor com o Município, bem como demonstrado que ele se encontrava no exercício ou à disposição do serviço público municipal no momento do evento.
7. Ausente demonstração de omissão específica ou nexo causal que justifique a responsabilização do Estado, sobretudo porque não houve solicitação prévia de policiamento ou situação de risco previamente comunicada às autoridades estaduais.
8. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, nos valores fixados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A sentença que deixa de enfrentar as provas produzidas nos autos viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil.”
“2. A responsabilidade civil do Estado depende da demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pela vítima, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

0001171-93.2013.8.11.0053

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVE
L
(
198
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
]

PARTE(S):

[
FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA - CPF: 988.395.861-72 (APELANTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA - CPF: 513.354.091-49 (APELADO), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA - CPF: 513.354.091-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 621.334.621-04 (ADVOGADO), FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA - CPF: 988.395.861-72 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES.MARCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM EVENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. NEXO ENTRE ATIVIDADE FUNCIONAL DO AUTOR E O EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) averiguar se o Estado e o Município devem responder civilmente pelos danos decorrentes do disparo de arma de fogo ocorrido nas proximidades da Câmara Municipal.

III. Razões de decidir

A sentença apresenta vício de fundamentação ao reproduzir decisão anteriormente anulada pelo Tribunal, sem enfrentar adequadamente as provas produzidas em audiência, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Reconhecida a nulidade, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3.o, do CPC), por se tratar de causa em condições de imediato julgamento.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública exige demonstração de dano, conduta administrativa e nexo causal (art. 37, §6.o, da CF).

Comprovado o dano decorrente do disparo de arma de fogo e o vínculo funcional do autor com o Município, bem como demonstrado que ele se encontrava no exercício ou à disposição do serviço público municipal no momento do evento.

Ausente demonstração de omissão específica ou nexo causal que justifique a responsabilização do Estado, sobretudo porque não houve solicitação prévia de policiamento ou situação de risco previamente comunicada às autoridades estaduais.

Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, nos valores fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que deixa de enfrentar as provas produzidas nos autos viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil.”

“2. A responsabilidade civil do Estado depende da demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pela vítima, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS (pensão e lucros cessantes), DANOS ESTÉTICOS C/C TUTELA ANTECIPADA”
n.o 0001171-93.2013.8.11.0053 ajuizada pela parte apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
,
MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 336216871):

“Vistos etc.

Cuida-se de ação indenizatória aforada por Fagner Cesar Souza Rosa em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Santo Antônio de Leverger e de Marcelo Robson Queiroz Moura, ao argumento de danos causados em virtude de disparo de arma de fogo.

Extrai-se da prefacial que a parte requerente, que trabalhava para o Município de Santo Antônio de Leverger, a pedido de seu superior hierárquico, dirigiu-se à Câmara Municipal para acompanhar sessão que era realizada.

Ainda segundo a exordial, na ocasião o requerente foi vitimado por disparo de arma de fogo oriundo do requerido Marcelo Robson Queiroz Moura que, além de Vereador, trabalhava como Policial Militar.

Sustenta a responsabilidade indenizatória dos três requeridos, razão pela qual pleiteia lucros cessantes, danos estéticos e morais.

Com lastro nestas premissas, postula pela condenação dos requeridos.

Liminar indeferida ao ID 58955341, fls. 55/56.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação (ID 58955341, fls. 62/79).

O Município de Santo Antônio de Leverger foi citado e apresentou sua defesa ao ID 58955341, fls. 80/86

O requerido Marcelo Robson Queiroz Moura foi citado, trazendo sua contestação ao ID 58955341, fls. 92/110.

Réplica ao ID 58955341, fls. 133/140.

Sentença ao ID 58955341, fls. 161/173.

Acórdão do TJMT ao ID 97072842.

Audiência de instrução ao ID 141990291. Mídias audiovisuais anexadas ao ID 141903730.

Alegações finais aos
IDs
142562464, 143597849 e 144049146.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da existência de questões preliminares, passa-se a sua análise.

O Estado de Mato Grosso não possui responsabilidade indenizatória nesta demanda, devendo ser excluído do polo passiva do presente processo, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, segundo o requerente, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso,
in
casu
, decorre de omissões de seus agentes, que agiram de maneira ineficiente na ocasião dos fatos.

Contudo, em nosso sentir, não pode o Ente Público ser responsabilizado por todo e qualquer sinistro que ocorra. Pensamento em contrário ensejaria o entendimento de que todo crime cometido poderia culminar em pedidos de indenizações contra o Estado.

Inexiste a condição do Estado como segurador universal.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA
. 1. Em se tratando de ato imputado ao ente político por falha no serviço prestado por seus órgãos, a presença do dever de indenizar é de ser analisado sob o prisma da teoria subjetiva, sendo imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do respectivo nexo de causalidade nos autos a conduta dolosa ou culposa por parte de agente público a ensejar o roubo do veículo da autora, o qual encontrava-se em seu poder na frente de casa. 2.
Impossibilidade de se atribuir ao Estado o dever de segurador universal, para coibir todas as práticas ilícitas ocorridas no âmbito de sua circunscrição territorial. Precedentes.
Sentença de Improcedência mantida. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGADO PROVIMENTO AO APELO” (Apelação Cível No 70054379268, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 17/05/2013 – grifos nossos).

Não obstante os fatos ocorridos e a presença da Polícia Militar, por si sós, não demonstram a omissão dos milicianos. Ao revés, pelo que consta dos autos, os PM agiram quando a situação efetivamente carecia da interseção policial. Antes disso, apenas havia discussão política no interior da Câmara de Vereadores.

Parece impensável, em dias atuais, em que se prega a tripartição dos Poderes da República, ainda mais do Poder Legislativo, a atuação policial para intervir ou coibir convenção partidária.

Mister, assim, reconhecer a ilegitimidade passivo do Estado de Mato Grosso.

O Município de Santo Antônio de Leverger não possui legitimidade passiva na lide em comento.

Isso porque, na ocasião dos fatos, ao que parece, o requerente não estava atuando na condição de agente público, mas, tão-somente, participando da convenção partidária realizada na Câmara dos Vereadores.

In
casu
, não se vislumbra que o requerido tenha agido no exercício de suas funções estatais. E, destarte, em não havendo concorrência do exercício da função pública, a responsabilidade do Ente Estatal não se mostra correta.

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – POLICIAL MILITAR FORA DO SERVIÇO –
ATUAÇÃO NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA
– NEXO CAUSAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, em ação de indenização por ilícito penal praticado por agente do Estado, é o do encerramento da persecução penal.
Para configurar o dever de indenizar e a consequente responsabilização do ente público, exige-se, como pressuposto indispensável, a existência de um nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos seus agentes, no exercício de suas funções, referentes à prestação do serviço público
” (
Ap
63919/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/07/2016,
Publicado
no DJE 21/07/2016 – g. n.).

Portanto, mister a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao Município de Santo Antônio de Leverger, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ao contrário das demais preliminares, a alegação de ilegitimidade passiva do requerido Marcelo Robson não se sustenta.

Isto porque, a questão em análise coaduna-se à matéria de mérito, que poderá, eventualmente, carrear à improcedência dos pedidos vestibulares, não se podendo, com isso, reconhecer a legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Afasta-se a preliminar arguida pelo requerido Marcelo Robson Queiroz Mora.

Passa-se à análise do mérito da causa.

In
casu
, alguns fatos restaram incontroversos, pois que alegados pelo requerente e não impugnados pelo requerido (CPC, art. 341 e art. 374, II e III). São eles: (i) o disparo de arma de fogo realizado pelo requerido Marcelo Robson Queiroz Moura; e, (
ii
) os ferimentos, causados por arma de fogo, carreados ao requerido.

Com efeito, o requerido não impugna o fato de ter acionado sua arma de fogo, quando dos fatos, e nem rechaça os ferimentos causados ao requerente e comprovados ao ID 58955341, fls. 24/25.

Destarte,
in
casu
,
temos que o requerido sofreu trauma consistente em “ferimento por arma de fogo” (ID 58955341, fl. 24), consoante se vislumbra do histórico clínico encartado aos autos.

Desta forma, logo de início, afasta-se a alegação de inexistência de provas acerca dos ferimentos carreados ao requerente, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar as alegações prefaciais.

Mister aqui um parêntese: à luz do art. 935 do Código Civil, mister declinar a independência das searas civil e criminal. Isto porque, nos autos do Processo n.o 1208-57.2012.811.0053 – Cód. 59354, não havia provas acerca dos ferimentos imputados ao requerente, o que levou à impronúncia do requerido naquela demanda. Nesta lide, por seu turno, há provas acerca do tiro que atingiu o requerente, razão do entendimento aqui esposado.

Assim, rechaça-se a alegação de falta de provas em relação aos ferimentos causados no requerente.

Também não há falar em legítima defesa. Isto porque, tal expediente somente pode ser vindicado quando os atos defensivos são direcionados ao causador do perigo. Noutras palavras, a legítima defesa somente pode ser aventada contra a pessoa que esteja causando, ou em vias de causar, mal ou dano àquele que vai se defender.

In
casu
, denota-se dos autos que o requerente não teve participação alguma no incidente noticiado na defesa. A briga, ao que parece, ocorreu entre o requerido e um terceiro, vitimado pelo outro tiro disparado.

Impensável os atos de legítima defesa contra pessoa que não seja a causadora dos males ou danos.

A jurisprudência acorçoa tal entendimento:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMA DEFESA. "ABERRATIO ICTUS".
O AGENTE QUE, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA, CAUSA OFENSA A TERCEIRO, POR ERRO NA EXECUÇÃO, RESPONDE PELA INDENIZAÇÃO DO DANO, SE PROVADA NO JUIZO CIVEL A SUA CULPA.
NEGADO ESSE FATO PELA INSTANCIA ORDINARIA, DESCABE CONDENAR O REU A INDENIZAR O DANO SOFRIDO PELA
VITIMA
. ARTS. 1.540 E 159 DO CC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (STJ, REsp 152030/DF, QUARTA TURMA, Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 22/06/1998 p. 93 – grifos nossos).

Também neste sentido a doutrina de Silvio de Salvo Venosa:
"Se, porém, no ato de legítima defesa, o agente atinge terceiro ou os bens deste (aberratio ictus), deve reparar o dano, dispondo de ação regressiva contra o ofensor, para reembolso da indenização paga"
(Direito civil, 7a ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 53).

Portanto, não se duvida da legítima defesa levantada pela tese defensiva; contudo,
esta
não pode servir como escusa à pretensão indenizatória do requerente, que não teve participação na briga noticiada.

Afasta-se a alegação de legítima defesa, como causa elisiva da responsabilidade do requerido.

Passa-se à análise dos pedidos indenizatórios deduzidos na exordial.

Os lucros cessantes não restaram efetivamente demonstrados, o que inviabiliza a condenação do requerido.

Isto porque, o requerente não trouxe nenhum documento que comprovasse que deixou de auferir renda em virtude do sinistro. Em sendo assim, nada pode ser imposto ao requerido a tal título.

Neste sentido: TJ/MT,
Ap
, 94953/2010, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara Cível, Data da publicação no DJE 18/05/2011. Ementa: “(...).
Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro”
(grifos nossos).

In
casu
, o documento acostado à inicial demonstra que o requerente estava impossibilitado de desenvolver suas atividades laborativas, até a reconstrução do trânsito intestinal. Contudo, não há prova se houve, ou não, a convalescença do requerente.

Noutras palavras, não se sabe se houve a reconstrução do trânsito intestinal, também não existe a data aproximada.

Portanto, dada a inexistência de provas, mister considerar-se improcedente o pedido aventado.

Também por tais motivos improcede o pedido atinente ao pedido de pensão mensal. Não há provas de eventual perda da capacidade laborativa. Não há provas acerca da perda salarial do requerente.

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - FALTA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA - IMPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO - DESVIO DE FUNÇÃO E AUSÊNCIA DE TREINAMENTO DO EMPREGADO - OMISSÃO DA EMPRESA QUANTO A FISCALIZAÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - CULPA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - PEDIDO DE LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM DANOS ESTÉTICOS - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA/RÉ IMPROVIDO. (...).
Não havendo nos autos comprovação da incapacidade laboral permanente não há que se falar em indenização por lucros cessantes e pagamento de pensão mensal vitalícia.
(...)” (
Ap
50392/2004, DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/10/2006,
Publicado
no DJE 01/12/2006).

Afasta-se, com isso, o pedido de pensão mensal.

Por sua vez, os danos morais e estéticos são devidos.

Os danos morais são oriundos da ofensa imaterial de ter se submeter a uma cirurgia para retirada do projétil, bem assim do período de convalescença, além da dor física suportada. Estes fatores sobejam o mero aborrecimento e, efetivamente, carreiam os danos morais indenizáveis.

Os danos estéticos decorrem da deformação sofrida com o disparo, o qual acarretou angústias e frustrações pela alteração da aparência física anterior ao sinistro.

“REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– PROPOSITURA CONTRA O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E O ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DA LIDE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – SIMULAÇÃO DE RESGATE DE REFÉNS EM ÔNIBUS SEQUESTRADO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
EFETIVAÇÃO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO COM MUNIÇÃO REAL OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS
– RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO PARCIAL PELO AUTOR – LUCROS CESSANTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO – DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS INSTITUÍDOS PELA JURISPRUDÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA CONFIGURAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 398, CC E DA SÚMULA 54/STJ – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME – APLICAÇÃO DA SÚMULA 45/STJ - SENTENÇA RATIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (...). 3. Somente são passíveis de indenização os lucros cessantes efetivamente comprovados pelo autor. Eventual valor devido a este título à sua esposa, em razão de ter se afastado do trabalho para acompanhá-lo no tratamento médico, deve ser por ela pleiteado, pois, salvo quando autorizado por lei, a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio. 4. Não há critérios fixos e determinados para a quantificação dos danos morais, entendendo a doutrina e a jurisprudência pátrias pela necessidade de observância de certos fatores pelo julgador, quais sejam: a abusividade do ato praticado, as condições econômicas tanto do ofendido quanto do ofensor e, ainda, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, além do respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses pressupostos, não merece censura a sentença que fixou em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a indenização por danos morais, por ser o adequado e justo no caso concreto. 5.
O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa ou sua estrutura corporal, de forma a causar-lhe abalo na autoestima e em sua aceitação perante a sociedade. Ausentes nos autos elementos hábeis a demonstrar a sua configuração no caso concreto, é de rigor o seu indeferimento.
(...)” (
ReeNec
148964/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2013,
Publicado
no DJE 10/10/2013).

Os danos morais devem ser sopesados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Os danos estéticos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Fagner Cesar Souza Rosa em face de Marcelo Robson Queiroz Moura, para:
(i) CONDENAR
o requerido a pagar, à parte requerente, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais; e,
(
ii
) CONDENAR
o requerido a pagar, à parte requerente, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos estéticos.
Julgo extinto
este processo à luz do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo requerido. Honorário em 10%, mas suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o Provimento no 42/2008-CGJ/MT.

Intimem-se.

SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, 9 de maio de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o
decisum
se limitou à mera reprodução de decisão anteriormente proferida, sem a devida consideração dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente da prova testemunhal produzida em audiência, em afronta ao disposto no art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que o Estado e o Município respondem pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 37, §6.o, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que houve negligência por parte do Município, tendo em vista que o apelante fora contratado para exercer atividade braçal, mas estava conduzindo veículo a serviço do Secretário de Obras, desempenhando função em benefício do ente municipal. Logo, comprovado que o apelante foi atingido por disparo de arma de fogo durante o horário de trabalho.

Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão por parte do poder público, argumentando que, em eventos realizados em órgãos públicos, como na Câmara Municipal, deveria haver a disponibilização de policiamento para garantir a segurança.

Todavia, no caso em questão, o policial responsável não se encontrava no local, mas em ronda, circunstância que teria contribuído para a ocorrência de confronto inicialmente no interior da Câmara e posteriormente em sua área externa.

Com base no exposto, requer (ID. 336216875):

“a) A intimação das Apeladas para oferecer contrarrazões no prazo legal;

b) A manutenção dos efeitos da justiça gratuita já concedida nos autos;

c) No final, que o recurso seja CONHECIDO e, quando do seu julgamento, e lhe seja dado integral PROVIMENTO, para
REFORMAR A R. SENTENÇA
de Primeira Instância, reconhecendo a legitimidade passiva, bem como a responsabilidade solidária dos Apelados, conforme inicial.

d) A condenação das Apeladas no pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Sem contrarrazões (ID. 336216880).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 339643394).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
(ID. 337409881).

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que
FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA
ajuizou, em
15.08.2013
, a presente ação indenizatória

contra o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÕNIO DO LEVERGER, MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos estéticos, bem como danos materiais (lucros cessantes) e pensão mensal (ID. 123342062 - Pág. 1/14).

Para embasar sua pretensão, a parte autora juntou o contrato do servidor temporário n.o 376/2012 (ID. 123342062 - Pág. 16/18), recibo de pagamento de salário (ID. 123342062 - Pág. 19), declaração do Secretário Municipal de Administração (ID. 123342062 - Pág. 20 e 26), e documentos médicos (ID. 123342062 - Pág. 21/25), notícias jornalísticas (ID. 123342062 - Pág. 27/29) e a cópia do inquérito policial n.o 128/2012 (ID. 123342062 - Pág. 30/54).

Recebida a inicial, em
04.09.2013
, foi deferido o pedido de justiça gratuita (ID. 123342062 - Pág. 55/56).

O Estado (ID. 123342062 - Pág. 62/79), o Município (ID. 123342062 - Pág. 80/86) e o requerido (ID. 123342062 - Pág. 92/110) apresentaram contestação.

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação (ID. 123342062 - Pág. 133/140).

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte recorrente requereu a produção de prova testemunhal e pericial (ID. 123342062 - Pág. 152). Da mesma forma, o requerido e o ente municipal pugnaram pela prova testemunhal (ID. 123342062 - Pág. 153 e 157, respectivamente).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
13.01.2017
, que julgou parcialmente procedente o feito, para condenar MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos estéticos (ID. 161/173).

Inconformados, a parte autora (FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA) (ID. 123342062 - Pág. 174/179) e MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA (ID. 123342062 - Pág. 189/215) interpuseram recurso de apelação.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da instrução processual, conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO–PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA–PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

2. Recurso provido.

(N.U 0001171-93.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022,
Publicado
no DJE 16/08/2022)

Remetidos os autos à instância de origem, foi designada audiência de instrução para o dia 20.02.2024 (ID. 336216392).

Na referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA e LEODSON LUIZ MENDES FERREIRA e homologado a desistência da prova técnica (ID. 336216861).

Posteriormente, acostadas as alegações finais pelo Município (ID. 336216864), Estado (ID. 336216865) e pela parte autora (ID. 336216866).

Em
13.05.2024
, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o feito (ID. 336216871).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso, como já mencionado, a parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que será nula a sentença que carecer de fundamentação,
in
verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Sobre o tema, leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que ele
“[...]
expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade
judiciária
mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma[...]
”
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

Com efeito, o princípio da motivação das decisões judiciais constitui preceito integrante da noção de devido processo legal, pois a exigência de fundamentação está diretamente relacionada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, previstas no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, nos termos do artigo 489, §1.o, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Depreende-se, assim, que a necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e jurídicas que embasam a decisão sejam expostas, permitindo às partes compreender os motivos que levaram o julgador a deferir, ou não, os pedidos e, por consequência, interpor o recurso cabível.

Todavia, na hipótese,
constata-se que a sentença impugnada
limitou-se
à reprodução de decisão anteriormente anulada pelo egrégio Tribunal de Justiça,
sem enfrentar adequadamente as provas produzidas em audiência de instrução.

Como cediço, ao sentenciar o processo, ainda que sucintamente, o julgador deve enfrentar os argumentos deduzidos no processo, não podendo basear o ato judicial em motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vale ressaltar que os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de modo que todas as teses relevantes devem ser devidamente apreciadas, sem omissões, inclusive para possibilitar o reexame da matéria pela instância superior.

Diante dessas considerações, deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida. Contudo, revela-se possível a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3.o, do CPC, que autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito da controvérsia quando a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Dessa forma, em prestígio aos princípios da celeridade processual, da duração razoável do processo e da economia processual, mostra-se adequada a aplicação da teoria da causa madura, a fim de que o mérito da demanda seja desde logo apreciado por este Tribunal.

MÉRITO

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Para a sua configuração, exige-se a comprovação da ocorrência: (i) do dano; (
ii
) da conduta administrativa, comissiva ou omissiva; (
iii
) do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo; e (
iv
) da inexistência de causa excludente apta a romper esse nexo, como a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, o dano é incontestável, consubstanciado no ferimento causado por disparo de arma de fogo, efetuado pelo requerido MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA, em 05.09.2012, por volta das 17h30, nos arredores da Câmara Municipal do Município de Santo Antônio do Leverger, MT.

Na ocasião, o Sr. IZAIAS VIEIRA PIRES, à época Secretário de Obras do Município, foi alvejado e veio a óbito (cf. certidão de óbito – ID. 123342062 - Pág. 52). Ademais, o Sr. AIRTON MIRO DE ARRUDA, bombeiro aposentado que atuava como segurança do Secretário, também foi atingido por um disparo de raspão no braço (cf. laudo pericial – ID. 123342062 - Pág. 118/124).

Consta do histórico médico que o autor foi submetido ao procedimento de ressecção de alça de intestino delgado e colostomia a Hartmann, no dia 05.09.2012, e que, em razão da evolução com necrose, foi posteriormente submetido à reconstrução da colostomia, em 16.09.2012 (ID. 123342062 - Pág. 24).

Igualmente, está comprovada a existência de vínculo entre a parte autora e o Município de Santo Antônio do Leverger, MT, consoante o contrato de servidor temporário n.o 376/2012, para a prestação de serviços correspondentes ao cargo de “Braçal”, com lotação na Secretaria Municipal de Obras, no período de 02.04.2012 a 31.12.2012 (ID. 123342062 - Pág. 16/18), bem como pelo recibo de pagamento de salário (ID. 123342062 - Pág. 19) e pela declaração do Secretário Municipal de Administração (ID. 123342062 - Pág. 20), além da prorrogação contratual ocorrida entre 01.01.2013 e 10.03.2013 (ID. 123342062 - Pág. 26).

Quanto à alegação de que a parte recorrente não estaria atuando na condição de agente público, mas apenas participando da convenção partidária realizada na Câmara dos Vereadores, tal argumento não merece prosperar.

Na exordial, a parte autora afirma que foi contratada para exercer a função de trabalhador braçal, mas que, no curso da prestação do serviço, passou a receber ordens para conduzir veículos da Secretaria Municipal de Obras. Assim, no dia 05.09.2012, foi incumbido por seu superior de conduzir o Sr. IZAIAS VIEIRA PIRES até a Câmara Municipal (ID. 123342062 - Pág. 2).

Ademais, a testemunha WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA, que também trabalhava como motorista, declarou que a parte apelante atuava frequentemente como motorista a serviço do Município, vinculado à Secretaria de Obras, e que, no dia do fato, estava aguardando o secretário para conduzi-lo a outro local.

No mesmo sentido, a testemunha LEODSON LUIZ MENDES FERREIRA, cuja contradita foi indeferida pelo magistrado, relatou que ambos trabalhavam para o Município e que o apelante desempenhava, na prática, a função de motorista do Secretário de Obras.

A propósito, cabe destacar que, em notícias jornalísticas, a parte recorrente é qualificada como “motorista” do Secretário de Obras (ID. 123342062 - Pág. 27/29).

Embora o contrato temporário previsse o exercício do cargo de braçal, verifica-se que o autor desempenhava, de fato, a função de motorista.

Ressalte-se, ainda, que o contrato temporário firmado com a parte autora estabelece apenas carga horária semanal de 30 (trinta) horas, sem indicação específica do horário de cumprimento da jornada. Nesse contexto, considerando o horário em que ocorreram os fatos e as circunstâncias relatadas nos autos, mostra-se plausível concluir que o autor ainda se encontrava no exercício de suas atividades ou à disposição da Administração Municipal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos necessários à configuração da responsabilidade, quais sejam: o dano suportado pela parte autora, o vínculo funcional mantido com o Município no momento dos fatos e o nexo de causalidade entre o evento danoso e as circunstâncias que envolveram a atividade desempenhada, e inexistindo nos autos qualquer causa excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de indenização pelos danos suportados pela parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÓBITO MARIDO E PAI – ACIDENTE DE TRABALHO -
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA CONDENAÇÃO – VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VERBAS PAGAS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - DEPENDENTES DO DE CUJUS – CABIMENTO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - RECURSO DE APELAÇÃO DE JUNIETA APARECIDA E OUTRO PROVIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/21 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Revela-se plenamente admissível a aplicação da responsabilidade municipal à espécie, tendo em vista a existência do nexo causal, mormente porque há comprovação suficiente de que os danos sofridos pelos apelados advieram do acidente já descrito. E, ainda que seja dispensável a prova da culpa, há demonstração da imprudência e omissão estatal, pelo desvio de função, falta de treinamento, equipamentos adequados e devida fiscalização do serviço do funcionário público que veio a óbito em horário de trabalho.

(...)

(N.U 1020064-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO ESPECÍFICA
. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jaboatão dos Guararapes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por servidora contratada temporariamente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2009, quando foi atingida por uma búfala durante o exercício de suas funções como agente de combate a endemias, fato que lhe causou sequelas permanentes no braço esquerdo.

A sentença fixou indenização em R$ 20.000,00 e rejeitou preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva suscitadas pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se está prescrita a pretensão autoral de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho; (
ii
) definir se o Município de Jaboatão dos Guararapes detém legitimidade passiva na demanda; (
iii
) apurar a existência de responsabilidade civil do ente público e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória não se encontra prescrita, pois a autora somente obteve ciência inequívoca da extensão e permanência das sequelas decorrentes do acidente em 2018, ano em que foi readaptada funcionalmente, e a demanda foi ajuizada no mesmo ano, observando o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 278, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.

5. O Município figura como parte legítima para responder pela indenização, uma vez que o acidente ocorreu durante jornada de trabalho da servidora, enquanto executava função pública em contrato temporário, e o animal que a atingiu se encontrava no interior do curral do Centro de Vigilância Ambiental (CVA) da municipalidade.

6. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e aplica-se ao caso concreto a Teoria do Risco Administrativo, visto que houve omissão específica do Município em garantir a segurança de seus servidores no local de trabalho.

7. Configurados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil — dano, nexo de causalidade e omissão específica do poder público —, é cabível a reparação pelos prejuízos morais sofridos.

8. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, razoável e em consonância com os princípios da reparação integral, vedação ao enriquecimento sem causa e função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios e a correção monetária devem seguir os Enunciados Administrativos
nos
06, 12, 17 e 22 da Seção de Direito Público do TJPE, e os ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor do Município, nos termos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional quinquenal para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade permanente decorrente do fato gerador do dano.

2. O Município responde objetivamente por omissão específica quando não garante a segurança de seus servidores no desempenho de atividades institucionais.

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 496, § 3o, III; Decreto no 20.910/1932, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 278; STJ,
AgInt
no
AgRg
no REsp 1552667/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.08.2019,
DJe
30.09.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1506388/ES, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 04.10.2018,
DJe
11.10.2018; TJPE, Apelação / Remessa Necessária 0002643-75.2016.8.17.2990, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães,
j .
02.04.2025,
DJe
.

(TJ-PE - Apelação Cível: 0016205-41.2018.8.17.2810, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, 1a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 26/05/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho sofrido por servidora contratada temporariamente em escola pública estadual. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por dano moral e determinando o pagamento de salários até a data da rescisão administrativa. Ambas as partes apelaram: o ente público, visando a reforma da condenação; e a autora, requerendo a majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por dano moral em razão de acidente de trabalho durante contrato temporário; (
ii
) estabelecer se são devidas verbas remuneratórias após o afastamento; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor indicado na petição inicial para dano moral tem caráter estimativo, não configurando inovação recursal o pedido de majoração apresentado no recurso adesivo.

4. A Administração Pública responde objetivamente por danos causados durante a execução do contrato temporário, ausente prova de excludente de responsabilidade.

5. São devidos salários e férias até a data da rescisão contratual, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. A indenização por danos moral foi corretamente fixada, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. A responsabilidade do Estado por acidente de trabalho durante contrato temporário é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.837.473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.11.2019; TJMG,
Ap

Cív
. 1.0000.21.228695-9/001, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, j. 08.09.2022.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5019673-49.2023.8.13.0518, Relator: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2025, Data de Publicação: 08/09/2025)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS DO PÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ADMISSIBIIDADE – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR
- A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado - Servidor público municipal vítima de acidente de trabalho
- Omissão no treinamento técnico - Dever de indenizar reconhecido - Montante arbitrado a título de danos morais e estéticos (R$ 5.000,00 E 10.000,00) que se afigura adequado para o caso em tela – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção do afastamento do pensionamento – Inteligência do art. 950 do Código Civil – Alegações quanto à perícia que se encontram preclusas no feito – MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – Ausência de má-fé do recorrente - Multa do art. 1026, § 2o, do CPC afastada. Recurso do Município desprovido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação. Recurso do autor provido parcialmente, apenas para afastar a multa do art. 1026, § 2o, CPC.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004501-82.2022.8.26.0624, Relator: Ponte Neto, 9a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 19/03/2025, Data de Publicação: 19/03/2025)

Em contrapartida, no que se refere à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, verifica-se que não foi demonstrada a existência de nexo jurídico entre eventual conduta estatal e os fatos narrados na inicial.

Conforme se extrai dos autos, o evento que culminou nos disparos ocorreu nas imediações da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger, MT, durante reunião partidária promovida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), destinada à apuração de suposta infidelidade partidária.

Não há qualquer elemento que demonstre a existência de solicitação prévia de policiamento ou situação de risco previamente comunicada às autoridades estaduais, circunstância que afasta a configuração de dever específico de atuação da Polícia Militar no local.

O Supremo Tribunal Federal, em 20.02.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 608588, sob o regime de repercussão geral
(Tema 656),

firmou a tese no sentido de que:
“
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7o, da Constituição Federal”.

Tal entendimento evidencia o fortalecimento do modelo cooperativo de segurança pública, no qual os Municípios também exercem papel relevante na proteção de seus bens, serviços e instalações, especialmente em locais vinculados à administração municipal.

Na hipótese, os fatos ocorreram justamente nas proximidades de prédio público municipal e em contexto relacionado à atividade político-partidária local, não havendo demonstração de atuação ou omissão específica de agentes estaduais que pudesse caracterizar responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Assim, não se evidencia relação direta entre o ente estadual e o evento danoso, circunstância que afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FAGNER CEZAR DE SOUZA ROS
A, para reformar a sentença no ponto em que afastou a legitimidade passiva do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, MT, a fim de condená-lo solidariamente com o requerido
MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA
ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, mantidos os valores fixados na sentença.

Ademais, diante da reiteração de sentenças proferidas pelo magistrado de primeiro grau sem a devida fundamentação, determina-se o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS (pensão e lucros cessantes), DANOS ESTÉTICOS C/C TUTELA ANTECIPADA”
n.o 0001171-93.2013.8.11.0053 ajuizada pela parte apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
,
MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o decisum se limitou à mera reprodução de decisão anteriormente proferida, sem a devida consideração dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente da prova testemunhal produzida em audiência, em afronta ao disposto no art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil.

No mérito, assevera que o Estado e o Município respondem pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa, nos termos do art. 37, §6.o, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que houve negligência por parte do Município, tendo em vista que o apelante fora contratado para exercer atividade braçal, mas estava conduzindo veículo a serviço do Secretário de Obras, desempenhando função em benefício do ente municipal. Logo, comprovado que o apelante foi atingido por disparo de arma de fogo durante o horário de trabalho.

Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão por parte do poder público, argumentando que, em eventos realizados em órgãos públicos, como na Câmara Municipal, deveria haver a disponibilização de policiamento para garantir a segurança.

Todavia, no caso em questão, o policial responsável não se encontrava no local, mas em ronda, circunstância que teria contribuído para a ocorrência de confronto inicialmente no interior da Câmara e posteriormente em sua área externa.

Com base no exposto, requer (ID. 336216875):

“a) A intimação das Apeladas para oferecer contrarrazões no prazo legal;

b) A manutenção dos efeitos da justiça gratuita já concedida nos autos;

c) No final, que o recurso seja CONHECIDO e, quando do seu julgamento, e lhe seja dado integral PROVIMENTO, para REFORMAR A R. SENTENÇA de Primeira Instância, reconhecendo a legitimidade passiva, bem como a responsabilidade solidária dos Apelados, conforme inicial.

d) A condenação das Apeladas no pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Sem contrarrazões (ID. 336216880).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 339643394).

A Desa. Relatora DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA, para reformar a sentença no ponto em que afastou a legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, MT, a fim de condená-lo solidariamente com o requerido MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, mantidos os valores fixados na sentença, então pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Passo ao exame do mérito recursal.

A pretensão recursal consiste no reconhecimento da legitimidade passiva dos entes públicos demandados, com a consequente responsabilização solidária de todos os apelados pelos danos narrados na inicial.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos. É indispensável que o evento danoso decorra da atuação de agente público no exercício de suas funções ou em razão delas, ou, ainda, de omissão específica do Poder Público.

No caso concreto, verifica-se que o autor foi vítima de disparo de arma de fogo praticado por terceiro, em contexto que não guarda relação com o desempenho de suas atividades laborais junto ao Município, tampouco com qualquer ordem ou atuação da Administração
Pública .

Ainda que o recorrente estivesse vinculado ao Município como prestador de serviços, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o fato tenha ocorrido no exercício da função ou em decorrência dela. Do mesmo modo, não se evidencia omissão específica apta a ensejar a responsabilidade estatal.

O evento danoso decorreu, na verdade, de conduta de terceiro, estranha à esfera de atuação do Poder Público, o que afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município, entendimento que se estende aos demais entes públicos demandados, razão pela qual não há falar em responsabilidade solidária.

Mantida a exclusão dos entes públicos da lide, impõe-se, por consequência, o reconhecimento da incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo, devendo os autos
ser
remetidos à Câmara de Direito Privado, competente para o julgamento da controvérsia remanescente.

Diante disso, peço licença à relatora, para divergir do seu entendimento, e votar pelo não
provimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, determinando ainda a remessa dos autos à Câmara de Direito Privado, diante da ilegitimidade dos entes públicos
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNI
O
R
(
1o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
12 A 14
DE
MAIO
DE 202
6
-PLENÁRIO VIRUTAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(
3
o
VOGAL
-COVOCADO
):

Eminentes Pares,

Na extensão de julgamento do Recurso de Apelação, interposto por Fagner Cezar de Souza Rosa, cujo objeto de irresignação é a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, condenando exclusivamente o requerido Marcelo Robson Queiroz Moura ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, excluindo do polo passivo o Município de Santo Antônio do Leverger/MT e o Estado de Mato Grosso.

A Eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para: (i) declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aplicando em seguida a teoria da causa madura; e (
ii
) reformar a sentença no ponto em que afastou a legitimidade passiva do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, condenando-o solidariamente com o requerido Marcelo Robson Queiroz Moura ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, mantidos os valores fixados na sentença e a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda.

O Eminente Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveria, divergiu da Relatora, entendendo por negar provimento ao Apelo, porque, a seu ver, não há nexo causal entre a atividade desempenhada pelo autor a serviço do Município e o evento danoso, o fato ocorreu em contexto de reunião partidária, alheio ao exercício da função pública e o reconhecimento da ilegitimidade dos entes públicos implicaria remessa dos autos à Câmara de Direito Privado, competente para o julgamento da controvérsia remanescente.

Delimitada, portanto, a controvérsia que ensejou esta técnica de julgamento, passo ao exame da matéria.

Da Questão Prévia Atinente à Nulidade da Sentença e à Aplicação da Teoria da Causa Madura

Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado singular, ao proferir novo pronunciamento jurisdicional, após o retorno dos autos para reabertura da instrução, deixou de examinar os elementos probatórios produzidos em audiência, reproduzindo, em essência, os fundamentos da decisão anteriormente anulada por esta Corte.

Tal circunstância evidencia afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como ao art. 489, §1.o, do Código de Processo Civil, especialmente porque as provas testemunhais colhidas após a anulação da primeira sentença possuíam aptidão para influenciar diretamente a solução da controvérsia.

Reconhecida a nulidade, revela-se cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3.o, do CPC, haja vista que o feito se encontra devidamente instruído, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar.

Diante dessas considerações, acompanho a Eminente Relatora nesse ponto.

Da Legitimidade Passiva do Município de Santo Antônio do Leverger e da Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de nexo causal entre a atividade desempenhada pelo Autor e o evento lesivo, o que influencia diretamente na legitimidade passiva
ad causam
, pois, nos termos do art. 37, §6.o, da Constituição da República, a responsabilidade civil da Administração Pública pressupõe a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado pela vítima.

No caso concreto, o dano é incontroverso.

Os documentos médicos juntados aos autos demonstram que o Autor foi atingido por disparo de arma de fogo em 05.09.2012, circunstância que ensejou submissão a procedimento cirúrgico de ressecção intestinal e posterior reconstrução de colostomia (id. 123342062 - Pág. 24).

Também restou comprovado o vínculo funcional mantido entre o Apelante e o Município de Santo Antônio do Leverger/MT, mediante contrato temporário firmado junto à Secretaria Municipal de Obras (id. 123342062 - Pág. 16/18).

Então, necessário que fique definido se, no momento da ocorrência do fato, o Autor encontrava-se, ou não, no desempenho de atividade vinculada ao serviço público municipal.

A meu ver, a prova oral produzida em audiência conduz à conclusão positiva, visto que as testemunhas
Wildes

Roberty
Leite da Silva e
Leodson
Luiz Mendes Ferreira, ouvidas em audiência de instrução (id. 336216861), cujas mídias audiovisuais encontram-se acostadas ao id. 141903730, foram convergentes ao afirmar que, embora contratado formalmente para exercer função braçal, o Apelante desempenhava, na prática, atividades de motorista vinculado à Secretaria Municipal de Obras, inclusive conduzindo o então Secretário Municipal.

Os depoimentos colhidos evidenciam, ainda, que, no dia do ocorrido, o Recorrente aguardava o Secretário de Obras para conduzi-lo a outro local, circunstância que afasta a tese de mera participação voluntária em convenção partidária.

Além disso, a documentação juntada aos autos (id. 123342062 - Pág. 16/18) revela que a contratação temporária estabelecia apenas carga horária semanal, sem fixação específica de jornada diária, o que reforça a plausibilidade da alegação de que o servidor permanecia à disposição da Administração no momento dos fatos.

Nesse contexto, ainda que formalmente investido no cargo de “braçal”, o conjunto probatório demonstra situação típica de desvio de função, circunstância suficiente para atrair a responsabilidade do ente municipal pelos riscos inerentes à atividade desempenhada em seu benefício.

Assim, evidenciado o vínculo funcional e demonstrado que o evento danoso ocorreu enquanto o Recorrente executava atividade relacionada ao serviço público municipal, mostra-se configurado o nexo causal apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Município.

Por outro lado, quanto ao Estado de Mato Grosso, não se verifica elemento concreto capaz de evidenciar omissão específica apta a justificar sua responsabilização. Isso porque inexiste demonstração de solicitação prévia de reforço policial, notícia concreta de risco iminente ou qualquer circunstância indicativa de falha específica do aparato estatal de segurança pública.

Desse modo, ausente vínculo jurídico direto entre a atuação estatal e o evento danoso, deve ser mantida a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda.

Forte nesses fundamentos, pedindo vênia ao Digno Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanho a Eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para reconhecer a legitimidade passiva do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, bem como manter a exclusão do Estado de Mato Grosso.

Do Mérito Recursal

Na hipótese, repito, a responsabilidade civil do ente público decorre da demonstração do vínculo entre o evento danoso e as circunstâncias relacionadas ao serviço desempenhado pelo servidor, sendo desnecessária a comprovação de que o dano tenha sido provocado diretamente por agente estatal.

Extrai-se dos autos que o próprio Município submetia o Apelante ao exercício de atribuições distintas daquelas previstas no contrato temporário, utilizando-o como motorista da Secretaria de Obras, situação que
evidencia
inequívoco desvio de função.

Não se revela juridicamente admissível que a Administração Pública se beneficie da irregularidade funcional por ela própria instituída para afastar a responsabilidade decorrente dos riscos da atividade exercida em seu interesse.

A circunstância de o evento ter ocorrido nas proximidades da Câmara Municipal, durante reunião político-partidária da qual participavam agentes públicos locais, igualmente não rompe o nexo causal reconhecido nos autos, sobretudo porque o deslocamento do autor ao local estava diretamente relacionado às funções que desempenhava junto ao Secretário Municipal de Obras.

Desse modo, comprovados o dano, o vínculo funcional e a relação entre o evento lesivo e a atividade exercida pelo servidor em benefício do ente municipal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Município, pois, segundo o direito positivo, o ente público é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Município sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF, que dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.

Inexistindo, na hipótese, causa excludente apta a afastar o dever de indenizar, impõe-se a condenação solidária do Município ao pagamento das indenizações fixadas em favor do Apelante.

Quanto aos valores indenizatórios fixados na sentença e mantidos pela Eminente Relatora, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, entendo que guardam proporcionalidade e razoabilidade com a extensão dos danos sofridos, razão pela qual devem ser mantidos.

Forte nessas razões, pedindo vênia ao Eminente Vogal divergente, acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para declarar a nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, manter a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, no entanto, reconhecer a legitimidade para a causa do Município de Santo Antônio do Leverger, bem como, aplicando a teoria da causa madura, reformar o
decisum
e condená-lo, solidariamente com o requerido Marcelo Robson Queiroz Moura, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
JONES GATTAS DIAS

(
4
o
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

E. Câmara:

Apelação Cível (Id. 336216875) interposta contra sentença (Id. 336216871) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais (pensão e lucros cessantes) e Danos Estéticos n. 0001171-93.2013.8.11.0053, que reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro (Município) e do terceiro réu (Estado) e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em face do segundo réu (Marcelo), para: (i)
CONDENARo
requerido a pagar, à parte requerente, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais; e, (
ii
)
CONDENARo
requerido a pagar, à parte requerente, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos estéticos.

A Relatora, Des.a. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhada pelo 1o Vogal, Des.
Deosdeste
Cruz Júnior, proferiu voto no sentido de declarar a nulidade da sentença e, na forma do art. 1.013, § 3o do CPC, prover em parte o recurso para reformar a sentença no ponto em que afastou a legitimidade passiva do Município de Santo Antônio de Leverger, a fim de condená-lo solidariamente com o requerido Marcelo Robson Queiroz Moura ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, mantidos os valores fixados na sentença.

Divergiu o 2o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de reconhecer correta a sentença ao afastar a legitimidade dos entes públicos, com o consequente reconhecimento da incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo.

É a síntese do necessário.

O cerne recursal consiste em definir se o Município de Santo Antônio do Leverger responde civilmente pelos danos sofridos pelo apelante que, embora formalmente contratado como trabalhador braçal, exercia, por determinação do próprio Município, a função de motorista do Secretário Municipal de Obras, sendo vitimado por disparo em aberratio ictus enquanto aguardava o secretário nas proximidades da Câmara de Vereadores para conduzi-lo.

A instrução demonstrou:

a) a testemunha
Wildes

Roberty
Leite da Silva confirmou que o apelante trabalhava como motorista a serviço do Município (Secretaria de Obras) e, no dia dos fatos, aguardava o Secretário para conduzi-lo a outro local;

(b) a testemunha
Leodson
Luiz Mendes Ferreira igualmente confirmou que o apelante laborava como motorista a favor do Secretário de Obras;

(c) o apelante sequer ingressou na reunião, permanecendo na área externa, próximo ao veículo;

(d) o fato ocorreu por volta das 17h30, em horário de expediente;

(e) o apelante foi atingido em aberratio ictus, sem qualquer participação no conflito;

(f) o desvio de função (braçal-motorista) é imputável ao próprio Município.

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a seus agentes assenta-se no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal (teoria do risco administrativo), prescindindo de culpa, bastando a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A prova oral é unívoca: quando foi atingido, o apelante exercia efetivamente a função de motorista, estava à disposição do ente municipal, aguardava ordens do superior e preparava-se para nova tarefa de transporte. Não houve ruptura do vínculo funcional.

O fato de o Secretário ter participado de reunião político-partidária não desnatura o vínculo do motorista com o Município: o apelante não participou da reunião; foi ao local por determinação de superior; permaneceu na área externa; tinha por missão conduzir o secretário ao próximo destino.

Ademais, o desvio de função, contratado como braçal, mas exercendo motorista por designação municipal, não rompe o nexo causal, mas o reforça: o próprio Município criou a situação de risco ao designar informalmente o apelante para função diversa. Incide a teoria do risco criado pela Administração.

O argumento da reunião político-partidária alcança o vereador/PM (atirador) e o secretário (participante da reunião), mas não alcança o apelante, parte totalmente alheia à disputa política. Para ele, o deslocamento à Câmara foi uma ordem de serviço, não uma escolha pessoal. A natureza do local e o caráter partidário do evento são irrelevantes para definir o vínculo funcional do motorista.

Quanto ao Estado de Mato Grosso, mantém-se seu afastamento do polo passivo. O policial militar Marcelo Robson não estava em serviço, não atuava como policial, exercia mandato de vereador, agiu por motivação político-pessoal e não há prova de uso de arma da corporação, elemento indispensável, segundo o STF (RE 608880, Tema 119), para imputação de responsabilidade objetiva estatal em casos de
agente
fora do serviço.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do sofrimento imposto ao apelante, que foi vitimado por disparo de arma de fogo, submetido a cirurgia para extração do projétil e experimentou prolongado período de convalescença. Mantém-se.

Quanto ao valor fixado a título de danos estéticos, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre registrar que a prova produzida nos autos é de questionável suficiência para sua demonstração, não tendo sido realizado laudo pericial específico apto a dimensionar com precisão a extensão da deformidade alegada. Não obstante, este Tribunal está impedido de suprimir ou reduzir a condenação já imposta na sentença, sob pena de incorrer em vedada reformatio in pejus.

Tratando-se de recurso exclusivo do apelante-autor, os requeridos não interpuseram recurso autônomo nem adesivo questionando os valores ou a própria condenação por danos estéticos, razão pela qual a situação do recorrente não pode ser agravada (art. 1.013 do CPC; Súmula 45/STJ, por analogia). Assim, mantém-se o valor de R$ 20.000,00 a título de danos estéticos, não por convicção plena quanto à suficiência probatória, mas por imperativo do princípio dispositivo e da vedação de agravamento da situação do único recorrente.

Os pedidos de lucros cessantes e pensão mensal foram corretamente indeferidos, ante a ausência de prova de incapacidade laboral permanente. Confirma-se o indeferimento.

Diante do exposto, peço vênia ao 2o Vogal para dele divergir e, acompanhando a Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Santo Antônio de Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026